Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708463-22.2022.8.07.0009 RECORRENTES: LELIO GOMES PEREIRA JUNIOR, NEIDE RIBEIRO DE SANTANA RECORRIDA: ADRIANA FURTADO FRASAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL FINANCIADO SEM ANUÊNCIA DO ENTE FINANCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO ADMITIDA. AQUISIÇÃO DE ÁGIO POR MEIO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO IMÓVEL E DE SUAS TAXAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO ÁGIO. 1. É cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, a teor do art. 125, inciso II, do CPC. 2. A ausência de consentimento do banco credor não impede a assunção de dívida por adquirente de ágio de imóvel financiado, sendo que a inadimplência das prestações do bem pelo adquirente do ágio implica a rescisão do contrato entre cedente e cessionário, mediante pagamento de perdas e danos, caso seja demonstrada a relação negocial entre as partes. 3. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 4. Apelo não provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à condenação dos recorrentes a indenizarem os supostos danos causados por conduta atribuída a terceiro, colacionando julgados desta Corte de Justiça. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legal que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece trânsito. A uma, porque “Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). A duas, porque “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). A três, porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (artts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,DJe de 1/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023